Tribunal: TJDFT
Processo: 0753740-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0753740-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OFFICE LINE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP AGRAVADO: NOROESTE COMERCIAL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Office Line Engenharia e Consultoria Ltda. – EPP contra decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que deferiu o pedido da executada, ora agravada, para desconstituir a penhora sobre os imóveis matriculados sob os números 165.311 e 165.312 no 2o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal (autos no 0007401-56.2015.8.07.0001, ID no 175467389). 2. Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos apenas para retificar erro material (ID no 178513695). 3. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se à origem. 4. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Retifique-se a autuação quanto ao processo de referência (autos no 0007401-56.2015.8.07.0001). 6. Oportunamente, retornem-me os autos. 7. Publique-se. Brasília, DF, 18 de dezembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO